Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705836-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES AGRAVADO: LUCIANO SALES OLIVEIRA, TORRES E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. O executado agrava (id 55857145 ) da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 55857153) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de R$ 1.086,04, em sua conta-corrente, sob o fundamento de que não foi demonstrada a impenhorabilidade da verba (CPC 833, IV) e que o valor é inferior a 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo agravante no mês em que realizada a constrição. Alega, em suma, que bloqueio online na sua conta recaiu sobre a a integralidade do adiantamento do seu salário, conforme extrato de id. 184353109 e contracheque de id. 185471036, que comprovam, ainda, que recebe menos de 3 salários-mínimos para a manutenção própria e da família. Requer a imediata liberação do valor, por se achar comprometida a subsistência do núcleo familiar. 2. O bloqueio de R$ 1.086,04 ocorreu em 19/01/2024 na conta corrente do agravante no Santander (id. 55857152). O extrato bancário de id. 55858110 comprova que a conta recebe verba salarial, com depósito de adiantamento de salário, no valor de 1.064,12, em 19/01/2024. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada por percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar-se o legalmente impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, o que ocorreria no caso, em que o agravante tem renda mensal de R$ R$ 3.009,33 – id. 55858109 , valor que se acha na faixa remuneratória (até cinco s.m.) em que a Corte, independentemente de outras exigências, prestigia a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita. É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, daquela remuneração irá afetar a subsistência digna do agravado e de sua família Posto isso, defiro a liminar para desconstituir a penhora do valor de R$ 1.086,04, que deverá ser restituído ao agravante. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator